Tribunal: STF
Processo: HC 260991
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.   ART. 244 DO CPP. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.162.276/RS (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 334-A, §1º, inciso I, do Código Penal c/c art. 3º do Decreto-Lei nº 399, de 1968 (contrabando), a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com suspensão do direito de dirigir



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa.



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega que a abordagem policial foi realizada de forma arbitrária, baseada apenas em impressões subjetivas dos agentes (titubeio do motorista e suposto “sobrepeso” do veículo), sem elementos objetivos que configurassem justa causa para a medida, em violação ao art. 244 do CPP e ao art. 5º, X, da Constituição. Afirma que os próprios depoimentos dos policiais confirmam que o paciente não tentou fugir, não violou regras de trânsito e colaborou plenamente, tendo apenas reduzido a velocidade por estar em via com quebra-molas. Argumenta que tal conduta não autoriza a revista, de modo que todas as provas derivadas da busca são ilícitas, devendo ser desentranhadas.



    6. Em caráter liminar, requer a suspensão dos efeitos do acórdão do STJ, assegurando-se o direito de liberdade do paciente. No mérito, pleiteia: o reconhecimento da nulidade da busca veicular e de todas as provas dela decorrentes; o desentranhamento das provas ilícitas e, por consequência, a absolvição do paciente, por ausência de elementos autônomos capazes de sustentar a condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Superior Tribunal, no ato apontado como coator, assentou a inexistência de ilegalidade na realização das busca veicular no automóvel conduzido pelo paciente:



    “ Conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPP, a busca pessoal, veicular ou domiciliar exige a presença de justa causa para autorizar a medida invasiva, sob pena de ilegalidade por ilicitude da prova.



     A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, pelo art. 244 do CPP" Sexta Turma, julgado em 19/4/2022 , DJe 25/4/2022 ). 



    Na hipótese, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo foi adequada e exaustiva, afastando a ilegalidade na abordagem policial, considerando a conduta do agravante, que, ao avistar a viatura, titubeou e efetuou uma manobra brusca, dando a entender que estava possivelmente praticando algum ilícito, bem como a percepção de um dos policiais que percebeu que o veículo estava com sobrepeso. Além disso, conforme referido no acórdão, os policiais estavam transitando na via direção oposta, não sendo crível imaginar que os agentes públicos alterariam o sentido do seu trajeto ante uma simples freada em razão de "condições da via", conforme sustenta a defesa.



     Portanto, verifica-se que o contexto fático delineado nos autos evidencia a existência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 



     Dessa forma, entendo que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo foi plenamente adequada e exaustiva. Inexiste ilegalidade ou teratologia nas palavras utilizadas pelo Tribunal de origem e, como se sabe, a absolvição, via habeas corpus, é excepcional. 



    Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 4, p. 16-17; grifos acrescidos)



    8. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    9. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    10. Consoante se verifica, a busca realizada pelos policiais decorreu da conduta do paciente que, ao avistar a viatura, demonstrou hesitação e realizou manobra brusca, circunstância que sugeria a prática de ilícito. Somou-se a isso a percepção de um dos agentes quanto ao sobrepeso do veículo. Ademais, como registrado no acórdão, os policiais trafegavam em sentido contrário ao automóvel do acusado, o que afasta a versão defensiva de que os agentes teriam alterado seu trajeto apenas em razão de uma freada motivada pelas condições da via. 



    11. Diante desse contexto, não há falar em ilegalidade na atuação policial, restando, por conseguinte, afastada a alegação de ilicitude da prova produzida na diligência.



    12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    13. Importante ressaltar, na mesma linha, que esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator